Tribunal: TJES
Processo: 5006643-16.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Prescrição e Decadência
Data de julgamento: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006643-16.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ZELIA DOS SANTOS NUNES

AGRAVADO: CLARO S.A.

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE AFASTEM A PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I.
CA
SO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de gratuidade de justiça formulado nos autos de ação declaratória de prescrição de débito cumulada com obrigação de fazer. A agravante sustenta que a documentação apresentada comprova sua hipossuficiência, requer a reforma da decisão para concessão do benefício e, subsidiariamente, a abertura de oportunidade para comprovação da alegada insuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça à agravante, à luz da presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

4. A agravante atende à determinação judicial e apresenta declaração de hipossuficiência, qualificando-se como autônoma e viúva, além de comprovante de situação cadastral no CPF e comprovantes de situação das declarações do IRPF dos exercícios de 2020, 2021 e 2022.

5. Os documentos juntados corroboram a alegação de que os rendimentos da agravante são isentos de tributação, pois as declarações não constam na base de dados da Receita Federal.

6. Os autos não contêm elemento probatório nem indício material capaz de elidir a presunção legal de pobreza ou de demonstrar capacidade da agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

7. O valor atribuído à causa na origem, de R$ 1.652,76, revela-se de modesta monta e reforça a conclusão de que estão preenchidos os requisitos autorizadores da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A alegação de insuficiência formulada por pessoa natural presume-se verdadeira, nos termos do art. 99, § 3º, do CPC.

2. A apresentação de declaração de hipossuficiência e de documentos compatíveis com a alegada precariedade econômica basta para a concessão da gratuidade de justiça, quando inexistem elementos capazes de afastar a presunção legal.

3. A ausência de prova da capacidade financeira da parte impõe o deferimento do benefício da gratuidade de justiça.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5006643-16.2025.8.08.0000.

AGRAVANTE: ZÉLIA DOS SANTOS NUNES.

AGRAVADA: CLARO S. A.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Zélia os Santos Nunes interpôs agravo de instrumento em face da respeitável decisão constante no id 55813378 do processo de origem, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Serra – Comarca da Capital, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado por ela nos autos da ação declaratória de prescrição de débito c/c obrigação de fazer que ajuizou contra Claro S. A.

Nas razões do recurso (id 13435941) alegou a agravante, em síntese, que “a documentação juntada corresponde à documentação comprobatória da situação de hipossuficiência e nela não há qualquer traço ou indício de que a Agravante possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família”.

Requereu
que
“
s
eja dado provimento ao presente recurso, a fim de que seja reformada a r. Decisão agravada, para que seja deferida a gratuidade da justiça, nos termos dos requerimentos formulados pelo Agravante no processo de origem e pelos motivos expostos neste recurso; d) Subsidiariamente, requer-se seja dada oportunidade à parte Agravante de comprovar a alegada situação de hipossuficiência”.

Sem contrarrazões.

O
art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil,
dispõe
que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente
por pessoa natural” e com a cognição sumária que o atual momento processual comporta não constatei a existência de elementos que infirmem a
afirmação
de precaridade econômica
d
os

recorrente
s
.

No caso em tela, verifica-se que o Juízo a quo proferiu despacho determinando a intimação da autora para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais exigidos para a concessão do benefício.

Em atendimento à determinação judicial, a agravante apresentou
d
eclaração de
h
ipossuficiência, qualificando-se como autônoma e viúva. Ademais, a recorrente acostou aos autos o seu
c
omprovante de
s
ituação
c
adastral no CPF com status regular
(id 45803964 – autos de origem)
, bem como os comprovantes de
s
ituação das
d
eclarações do IRPF referentes aos exercícios de 2020, 2021 e 2022
(id 45803965 – autos de origem)
. Tais documentos demonstram que as declarações da autora não constam na base de dados da Receita Federal, corroborando a alegação de que seus rendimentos são isentos de tributação.

Compulsando os autos, não vislumbro qualquer elemento probatório ou indício material que seja capaz de elidir a presunção legal de pobreza invocada pela agravante ou que indique que ela possui capacidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio sustento. Destaca-se, ainda, que o valor atribuído à causa na origem é de modesta monta (R$ 1.652,76).

Dessa forma, restam preenchidos os requisitos autorizadores previstos na legislação processual.

Posto isso,
dou
provimento
ao recurso
, reform
o a respeitável decisão
recorrida
e concedo
à
agravante o benefício da gratuidade de justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator